Tribunal: TJMT
Processo: 1001125-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001125-08.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: VALDENIR LEMES DE SOUZA
AGRAVADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDENIR LEMES DE SOUZA contra decisão proferida pela MMa Juiza Rachel Fernandes Alencastro Martins, da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1000490-21.2020.8.11.0002, ajuizada por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, que deferiu busca e apreensão do bem, Marca/Modelo FIAT/ DUCATO MINIBUS 2.3, ME DIESEL, Ano Fabricação/Modelo 2012/2013, Chassi 93W244M24D2100204, Placa OBF 4503, Cor BRANCA.
Em suma, o agravante sustenta a improcedência da liminar e inépcia da inicial, argumentando a ausência de notificação da mora mediante carta registrada com aviso de recebimento, nos termos do CPC.
Ressalta que o agravante nunca recebeu qualquer notificação em sua residência acerca da existência de sua mora, sendo este, requisito elementar, crucial e necessário para a comprovação da mora e que somente deve ser considerada válida a notificação efetivamente recebida pelo requerido, aqui agravante.
Por fim, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como pela suspensão dos efeitos da decisão agravada e, ao final, pela sua reforma.
Instado a comprovar a hipossuficiência por meio de documentos ou recolher as custas em dobro, optou pela segunda hipótese, conforme Id. 33557986.
É o necessário.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
O agravante busca a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, com vistas a suspender a decisão recorrida que determinou a busca e apreensão do veículo automotor, ante a suposta irregularidade na notificação extrajudicial.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida de urgência.
A lide em questão trata de apreensão de um veículo Marca/Modelo FIAT/DUCATO MINIBUS 2.3, ME DIESEL, Ano Fabricação/Modelo 2012/2013, Chassi 93W244M24D2100204, Placa OBF 4503, cor branca, ante o descumprimento do Contrato de Alienação Fiduciária de Consórcio identificado pelo n. 90887/221-13, uma vez que o agravante não vem honrando com as prestações mensais pactuadas.
O ponto crucial do recurso, neste momento de cognição não exauriente, é avaliar se há indicativos ou não quanto a constituição em mora do devedor.
Compulsando os autos, verifica-se que ao contratar com o agravado, a agravante forneceu seu endereço à Av. Leôncio Lopes de Miranda, no 33, Qda. 09, Capela do Pissarrão (Primavera) – Várzea Grande/MT (Id. 31631957 – fls. 14/15), para onde foi expedida a notificação extrajudicial, conforme AR fornecido pelos Correios (Id. 31631958 – fl. 05), devidamente recebida naquele endereço pela Sra. Hélia Sebastiana.
Em regra, o endereço do devedor deve ser fornecido pelo mesmo (como foi feito), em respeito ao princípio da boa-fé da veracidade, e qualquer alteração subsequente deve ser comunicada ao credor. Não há nenhuma providência nesse sentido.
Ademais, nos termos do artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/64, “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja do próprio destinatário” (sublinhei).
Assim, ao que tudo indica, restou comprovada e válida a constituição em mora.
Desse modo, não obstante as argumentações dispendidas pelo agravante, não há irregularidade de pronto aferida na apreensão do bem.
Some-se a isso que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, não havendo elementos que demonstrem prejuízos à recorrente se aguardar o deslinde do feito.
Ausentes, pois, os requisitos inerentes à medida de urgência pretendida.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela pleiteada, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento pelo colegiado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora